Tribunal: TJBA
Processo: 0523639-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523639-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MALVAR COSTA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCELO MALVAR COSTA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. SENTENÇA QUE DETERMINOU
A LIMITAÇÃO

D
AS PARCELAS MENSAIS COBRADAS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, DE MODO QUE NÃO RESULTEM EM VALOR SUPERIOR A 30% DA RENDA MENSAL DO AUTOR. TEMA 1085. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO CONSIGNADOS.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cíveis
n°
0523639-79.2017.8.05.0001
,
oriundos da Comarca da Ilhéus, em que figura como Recorrentes e Recorridos
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA
e o
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ACIONANTE e DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU.